Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745561-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento de ID 80046462, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de janeiro de 2026 15:30:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador